Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-54.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – 3.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – 3. Abusividade. Taxas de juros anuais, dos três contratos, respectivamente de 1.138,67, 917,31% e 730,51%, bem acima da média de mercado, conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõem. Contudo, alteração segundo os índices apurados pelo Bacen para as operações realizadas e referente às datas em que concretizadas – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença alterada parcialmente neste capítulo – 2. Danos morais caracterizados. Cobrança de juros abusiva, em taxa muito superior à taxa média do mercado. Pretensão de fixação em R$ 20.000,00. Indenização arbitrada, todavia, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada neste ponto – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000793-54.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante/apelado BANCO BMG S/A, é apelada/apelante CLARICE DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000793-54.2020.8.26.0572
Apelante/Apelado (Réu): Banco BMG S.A.
Apelante/Apelada (Autora): Clarice da Silva (Justiça gratuita)
Comarca: São Joaquim da Barra 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Voto no 9425
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
revisional de contrato de empréstimo pessoal Sentença de
parcial procedência Inconformismo das partes 1. Juros
remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade.
Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas
no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal
3.
Abusividade. Taxas de juros anuais, dos três contratos,
respectivamente de 1.138,67, 917,31% e 730,51%, bem
acima da média de mercado, conforme tabelas divulgadas
pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõem.
Contudo, alteração segundo os índices apurados pelo Bacen
para as operações realizadas e referente às datas em que
concretizadas
Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça Sentença alterada parcialmente neste capítulo 2.
Danos morais caracterizados. Cobrança de juros abusiva,
em taxa muito superior à taxa média do mercado. Pretensão
de fixação em R$ 20.000,00. Indenização arbitrada, todavia,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade Sentença
reformada neste ponto Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interposto
pelas partes contra a r. sentença de fls. 221/226, cujo relatório se adota,
que, em ação revisional de contratos bancários, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a redução
da taxa de juros remuneratórios, em relação aos três contratos firmados,
adotando os índices correspondentes à taxa média de mercado mensal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
3
“quais sejam: 6,34% ao contrato de n. 204105; 6,32% ao contrato n.
337997 e 6,28% ao contrato n. 537006”, rejeitando os demais pedidos.
Ante a sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação, consignando que na hipótese de não
haver saldo credor, a verba honorária incidirá sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça da autora.
Apela o réu a fls. 228/236. Sustenta, em
síntese, ser descabida a pretensão de revisão contratual, pois a taxa de
juros é diferenciada nesta modalidade de empréstimo diante do risco da
operação, salientando a validade da contratação, pactuada livremente
pela autora, destacando inexistir limitação infraconstitucional dos juros
remuneratórios às instituições financeiras. Aduz, ainda, que a taxa média
de juros apurada pelo Bacen é apenas um parâmetro, não podendo ser
vista como medida de revisão, o que ofende a livre concorrência, não se
havendo falar em onerosidade excessiva pela inexistência de fato
extraordinário e imprevisível. Requer a reforma da r. sentença ou,
subsidiariamente, caso mantida a limitação, observação das taxas
referentes à operação de crédito pessoal não consignado relativas às
datas dos contratos, bem como redução dos honorários advocatícios
arbitrados.
Recurso tempestivo e preparado.
Por seu turno, apela a ré a fls. 240/249. Aduz,
em suma, estarem caracterizados os danos morais, diante do ilícito
praticado e pela mácula e constrangimentos sofridos, eis que, a
abusividade praticada a privou de condições de exercer direitos sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
4
basilares, ofendendo a sua dignidade.
Recurso tempestivo e isento de custas.
Processados os recursos, as partes apresentaram
contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso da parte
adversa (fls. 252/260 pelo réu e fls. 261/270 pela autora).
É o relatório.
Os recursos merecem prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da taxa de juros
remuneratórios pactuada em três contratos nos quais concedido crédito
pessoal à autora, bem como a existência de dano moral.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com
relação
aos
juros
remuneratórios
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
5
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do
Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. (...)” (STJ, REsp. no 1.061.530/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
6
Assim, não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do
Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de
juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros
remuneratórios possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao
ano não caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução
tão somente quando comprovado que as taxas estão discrepantes em
relação à taxa de mercado, o que deve ser analisado para resolução do
conflito.
Destarte, o critério a ser utilizado para
constatação da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada,
deve ser a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado,
no período da contratação, conforme divulgado pelo BACEN.
Importante salientar que o fato de a taxa de
juros remuneratórios aplicada ser superior à média de mercado não é
fato que, por si só, implique no reconhecimento de sua abusividade. Ao
contrário, deve ser considerada a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a fim de fixar parâmetros mínimos para a solução da
controvérsia.
Assim,
no
julgamento
do
REsp
n°
1.036.818/RS foi fixada a premissa de que a taxa de juros
remuneratórios duas vezes e meia superior à média de mercado é
considerada abusiva:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
7
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. - Cabalmente
demonstrada pelas instâncias ordinárias a abusividade da taxa de
juros remuneratórios cobrada, deve ser feita sua redução ao
patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva
modalidade
contratual.
-
Não
se
configura
o
dissídio
jurisprudencial se ausentes as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados. Art. 541, parágrafo único, do
CPC e art. 255, caput e parágrafos, do RISTJ. Recurso especial
não conhecido.
(STJ, REsp. n° 1.036.818/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 03/06/2008)
Na hipótese dos autos, os contratos foram
firmados, cronologicamente, em 02/08/2017 (contrato no 204105 - fls.
131/148), 1o/02/2018 (contrato no 337997 - fls. 93/111) e 16/07/2018
(contrato no 537006 - fls. 112/130).
No período das contratações (agosto de 2017,
fevereiro e julho de 2018) as taxas médias de mercado corresponderam,
respectivamente, a 7,20%, 7,02% e 6,74% ao mês, e de 130,44%,
125,66% e 118,72% ao ano, de acordo com dados extraídos do BACEN.
No entanto, no primeiro contrato, pactuou-se
taxa mensal de 22,98% e anual de 1.138,67%, no segundo, 21,01% e
917,31%, e no terceiro, 19% e 730,51%, respectivamente. Nos três
contratos as taxas encontram-se em patamar excessivamente oneroso,
porquanto muito superiores às taxas médias, tanto mensais quanto
anuais, apuradas pelo Banco Central, caracterizando-se a abusividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
8
motivo pelo qual devem ser equitativamente reduzidas à taxa média do
mercado, como determinado pela r. sentença.
Em caso análogo ao dos autos, esta C. Câmara
decidiu:
Apelação Empréstimo pessoal Ação revisional Sentença de
rejeição liminar dos pedidos Taxa de juros remuneratórios
Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto
Decreto 22.626/33 Situação dos autos em que há flagrante e
expressiva disparidade entre a taxa de juros remuneratórios
prevista no contrato e a taxa média de mercado da época da
contratação Contrato que se mostra abusivo nesse ponto Sentença
reformada, para que haja o recálculo das prestações do mútuo,
segundo a contemporânea taxa média de mercado para operações
da mesma espécie, salvo se mais favoráveis para o mutuário as
taxas efetivamente aplicadas Demanda acolhida, com inversão da
responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
(TJSP, Apel. no 1004584-18.2016.8.26.0266, Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j.
05/03/2018)
Contudo, com razão o réu no tocante à taxa a
ser efetivamente utilizada para a revisão. Isso porque, a r. sentença
adotou índice inferior ao informado pelo Bacen para as operações
realizadas nas datas em que concretizadas. Assim, em sede de liquidação
de sentença deverão ser observados os índices acima estabelecidos,
ponto no qual o recurso do réu é provido.
Com relação ao pedido de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
9
dano moral, razão assiste à autora. Apesar de ter sido os valores dos
empréstimos depositados em sua conta corrente, certo é que foi levada a
contrair obrigações excessivamente onerosas, pois os juros pactuados
superaram em torno de oito vezes a média anual de juros divulgada pelo
Banco Central.
Em razão disso, os valores descontados da
conta corrente da autora certamente a impediu de manter de forma
adequada a própria subsistência, porquanto recebia parca remuneração
decorrente de aposentadoria, equivalente a um salário mínimo nacional,
fato apurado pelo réu na confecção das fichas cadastrais referentes a
cada um dos empréstimos (fls. 141, 104 e 121), das quais conta,
também, a informação de inexistir outra fonte de renda da autora.
Os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor quotidiano. Assim, é devida indenização nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
A autora requer a fixação da indenização no
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No entanto, considerando os parâmetros
citados e as circunstâncias do caso concreto, arbitra-se a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
10
dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Por tratar o caso de
responsabilidade civil contratual, o valor da indenização por danos
morais deverá ser atualizado pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça a contar da data da sessão de julgamento, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, já
decidiu esta C. Câmara:
“Civil e processual. Bancário. Ação revisional cumulada com
pedido indenizatório e de repetição de indébito. Sentença de
parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar
para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os
estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os
que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade
reconhecida no caso concreto, uma vez que a taxa pactuada
(987,22 % ao ano) é muito superior à da taxa média divulgada
pelo BACEN para as operações de crédito na espécie (125,96% ao
ano). Danos morais configurados, com indenização arbitrada com
razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inviável, porém, a
restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não evidenciada a
má fé da instituição financeira. Verba honorária sucumbencial que
fica bem fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJSP,
Apel.
n°
1007485-21.2019.8.26.0664, Rel. Des. Mourão Neto, 19a Câmara
de Direito Privado, j. 20/03/2020).
Diante disso, o recurso da autora merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
11
prosperar parcialmente para condenar a instituição financeira ré ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
danos morais, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça a partir do arbitramento (sessão de julgamento) e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, sendo que, no tocante à revisão
dos juros remuneratórios, em sede de liquidação de sentença, deverá ser
feito o recálculo das parcelas dos empréstimos bancários, conforme a
taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, ponto no qual o
recurso do réu é provido, abatendo-se do saldo devedor os valores
indevidamente cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que
antecipada, devolvendo-se à autora os valores excedentes, de forma
simples, monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo,
nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Observo
ser
desnecessário
mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Diante do provimento parcial do recurso da
autora, ela sucumbiu em parte mínima do pedido formulado na inicial,
lembrando-se que a condenação a título de dano moral em montante
inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, conforme a
Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-54.2020.8.26.0572 -Voto no 9425
12
condeno o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como
honorários dos patronos da autora, que fixo em 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do mesmo dispositivo legal, já
considerado o trabalho desenvolvido em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos
recursos,
nos
termos
da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora